Tribunal: TJDFT
Processo: 0743221-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Cuida-se Agravo de Instrumento interposto por MAIRA ROSA CORDEIRO MARQUES em face do pronunciamento judicial id 72426864 - Pág. 1 (PJe 0702493-07.2018.8.07.0001, em tramitação no Juízo a quo), lavrado nos seguintes termos: “1. A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença requerendo a manutenção da gratuidade de justiça anteriormente deferida em seu favor, pois entende que sua condição de hipossuficiência econômica permanece. 2. Analisando os autos, verifico que a requerida, além de ter constituído matrimônio, passou a auferir, a partir de fevereiro deste ano, renda mensal de aproximadamente cinco salários mínimos. 3. Anexou comprovantes de despesas com escola da filha e plano de saúde, porém, não comprovou, por meio de extratos bancários ou outros documentos que os referidos gastos são arcados por ela. 4. Conforme os critérios adotados pela Defensoria Pública do DF, previstos na Resolução 140/2015, os quais são utilizados por esta Egrégia Corte como parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, faz-se necessário que o rendimento familiar mensal da parte não supere a cinco salários mínimos. 5. Em razão de a executada ter contraído matrimônio, deduz-se que sua renda familiar mensal aumentou, ultrapassando-se, assim, o valor mensal máximo de cinco salários mínimos previsto na Resolução citada acima. 6. Assim, para análise do pedido de manutenção da gratuidade, deverá a executada, no prazo de 10 (dez) dias, anexar aos autos os últimos três contracheques e cópia da última declaração de imposto de renda do seu respectivo cônjuge, bem como outros documentos que entender necessários para comprovação da hipossuficiência econômica familiar.” Em suas razões recursais a Agravante alega, em síntese, a ilegitimidade do parâmetro utilizado pelo d. Juízo de origem, salientando que o cônjuge não seria responsável por débitos anteriores ao casamento. É a suma dos fatos. O Agravo de Instrumento é recurso cabível de decisão interlocutória, conforme dispõe o art. 1.015, do Código de Processo Civil/2015, mostrando-se incabível na espécie. O pronunciamento judicial que se limita determina a parte a juntada de documentos capazes de comprovar o estado de hipossuficiência, caracterizando-se como despacho de mero expediente. Como cediço, despachos de mero expediente não desafiam a interposição de recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, confira-se aresto desta Corte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO QUE DETERMINA A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O ato jurisdicional que determina a comprovação da hipossuficiência econômica da parte, a fim de verificar a existência dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, não possui cunho decisório, consubstanciando-se, antes, em despacho de mero expediente, insuscetível de causar gravame, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do CPC/2015 (artigo 504 do CPC/73). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 977684, 20160020224954AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2016, publicado no DJE: 10/11/2016. Pág.: 130-147) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 504 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte recolher às custas da ação cominatória ou demonstrar que necessita da gratuidade, a fim de obter os benefícios da justiça gratuita, é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, nos termos do art. 504 do CPC. Mantida a negativa de seguimento ao agravo de instrumento. II - Agravo regimental desprovido. (Acórdão 590210, 20120020047932AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2012, publicado no DJE: 31/5/2012. Pág.: 126) Assim, tratando-se de despacho de mero expediente, o agravo de instrumento, que busca sua reforma, não merece seguimento. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator